Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700173-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO DIAS AGRAVADO: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JOSÉ RICARDO DIAS contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que move em desfavor de ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (processo n. 0700068-87.2021.08.07.0005) que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual visa suspender a obrigação de pagar as parcelas com vencimento no mês de janeiro em curso. Relata que propôs a ação em virtude da alteração unilateral promovida com anuência da agravada, que acarreta desequilíbrio contratual, onerando demasiadamente o agravante, contrariando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o equilíbrio econômico. Alega que a decisão agravada não leva em consideração a relação consumerista entre as partes, deixando de equilibrar a condição de hipossuficiência do agravante e de autossuficiência da agravada, a qual ostenta incomparável capacidade financeira. Invoca a Lei n. 13.786/2018, que alterou a Lei n. 4.591/1964 e que determina quais as cláusulas que devem constar, obrigatoriamente, nos contratos firmados entre a incorporadora e a construtora com o consumidor adquirente, destacando o art. 35-A do referido diploma. Esclarece que o contrato firmado com a agravada traz de modo expresso o preço e condições de pagamento, identificando a parcela do financiamento no valor de R$ 94.513,89 (noventa e quatro mil quinhentos e treze reais e oitenta e nove centavos), mas logo após o agravante foi informado de que ocorrera alteração no valor liberado, o que não encontra previsão contratual. Sustenta que não pode prevalecer o entendimento esposado na decisão agravada, no sentido de que não há vinculação entre a agravada e o agente financeiro, pois ao agravante não é dada a opção de escolher a instituição financeira com quem vai contratar o financiamento. Ressalta que não há valores em aberto em relação ao contrato com a construtora, tendo efetuado o pagamento antecipado do boleto que venceria em 10/12/2020, vencendo-se o próximo somente em 10/1/2021. Entende que deve haver a suspensão temporária das parcelas vincendas até definição dos rumos do negócio jurídico firmado entre as partes, pois não pode assumir a nova proposta de financiamento, sob risco de comprometer sua subsistência. Defende o cabimento da tutela de urgência, pois caso não assine a nova proposta de financiamento no prazo já em andamento, a agravada rescindirá o contrato de forma unilateral e automática, conforme sinaliza o documento que instrui a inicial. Pugna, ao final, pela concessão da tutela recursal para que seja suspensa temporariamente a obrigação de pagar o boleto de R$ 188,53 (cento e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), com vencimento em 20/1/2021, e o boleto de R$ 3.774,99 (três mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), com vencimento em 10/1/2021, até a realização de audiência de conciliação ou decisão judicial determinando o pagamento. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a tutela ora requerida. Recurso isento de preparo em virtude do agravante ser beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Conforme disciplina o art. 1.015, inciso I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória, podendo o relator suspender a eficácia do ato ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. Notadamente, em se tratando, na origem, de pedido de tutela provisória de urgência, impende verificar se há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A situação fática delineada nos autos se mostra mais clara com a leitura da petição inicial, uma vez que as razões recursais não mostram com clareza a controvérsia instaurada entre as partes. Das peças colacionadas aos autos de origem, verifica-se que o agravante firmou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária com a agravada em 17/11/2020, no valor total de R$ 149.500,00 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos reais), conforme Cláusula IV – Do Preço de Venda e Condições de Pagamento, tendo por objeto o apartamento BL01-0401 do empreendimento Total Ville Planaltina 10 (ID 80627648). O requisito da probabilidade do direito é pautado nas condições de pagamento ajustadas no referido instrumento, que preveem parcelas reajustáveis e outras não, estando o financiamento no valor de R$ 94.513,89 (noventa e quatro mil quinhentos e treze reais e noventa e nove centavos) contemplado como não reajustável. Nesse passo, o agravante alega ter sido surpreendido com alteração da regra pela instituição financeira que, embora tenha apresentado valor inferior ao constante no contrato, no montante total de R$ 91.135,38 (noventa e um mil cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), contempla o pagamento das parcelas com atualização, impossibilitando-o de assumir o compromisso devido à limitação de sua renda. O risco ao resultado útil do processo, por sua vez, se faz presente no parágrafo sétimo da referida Cláusula IV, que dispõe que é da responsabilidade do adquirente a obtenção do financiamento junto à instituição financeira para quitação da “parcela financiamento”, o qual deve ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato, sob pena de rescisão unilateral e automática. Entretanto, referidos pressupostos não sobrevivem a uma análise perfunctória dos documentos que instruem a inicial. Com efeito, o parágrafo nono do instrumento firmado entre as partes informa que a instituição financeira cobrará juros de obra enquanto o empreendimento estiver em construção (ID 80627648). Nos mesmos moldes, o anexo do contrato de promessa de compra e venda, que se encontra assinado pelo agravante (ID 80624842), informa que “as parcelas pagas ao Agente Financeiro serão compostas de juros, atualização monetária, seguro e taxa de administração, calculados sobre o percentual liberado de obra e não amortizam o saldo devedor, quando for devida”. Nesse cenário, não desponta nenhuma abusividade ou ofensa à boa-fé contratual por parte da construtora, uma vez que a informação restou clara nos documentos que foram assinados pelo adquirente/agravante, cumprindo a exigência do art. 6o, III, do CDC. Da leitura da cláusula das condições de pagamento, evidencia-se que o valor do financiamento não seria reajustado pelos índices que constam logo abaixo do quadro informativo das parcelas, quais sejam, INCC e INPC, até mesmo porque não poderia a construtora invadir a seara do agente financeiro para dispor como deveria ser efetuado o pagamento das parcelas do financiamento, uma vez que não é de sua alçada. Nesse descortino, não se mostra possível suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas que vencem em 10/1/2021 e 20/1/2021, ambas devidas à construtora, se não evidenciada falha de sua parte, como bem asseverou o magistrado prolator do ato agravado, restando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021 18:49:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator